Tribunal: TJMT
Processo: 1030829-61.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030829-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (IMPETRANTE), WALTER WELITON ARAUJO LEAL - CPF: 105.364.641-03 (PACIENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO DE JESUS (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030829-61.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA
PACIENTE: WALTER WELITON ARAUJO LEAL

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA –
ERRO DE TIPIFICAÇÃO
- EXAME QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - PLEITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA -
ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A análise de tese
negativa de autoria e
erro de tipificação
é incompatível com o rito célere do habeas corpus por demandar revolvimento do acervo fático-probatório.

Se a matéria posta em análise no
habeas corpus
não passar antes pelo crivo do juiz de primeira instância, não há como dela conhecer, sob pena de supressão de instância.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo
modus operandi
da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. Atendidos os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030829-61.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA
PACIENTE: WALTER WELITON ARAUJO LEAL

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Rodrigo Francisco De Souza em benefício de
WALTER WELITON ARAUJO LEAL,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D`Oeste /MT.

Aduz o impetrante que o paciente fora preso preventivamente em 13 de dezembro de 2023, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Neste contexto, alega que malgrado o paciente tenha sido representado pela autoridade policial pelo crime de furto qualificado, o Magistrado singular, acolhendo parecer do ministério público decretou a prisão preventiva por entender ser crime de roubo, ocorrendo em verdadeiro erro de tipificação legal do crime, o que configura, constrangimento ilegal ao paciente.

Alega, ainda, que o Paciente não tinha qualquer conhecimento do crime roubo, ocorrido anteriormente, aduz, também, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e estado debilitado de saúde, pois sofre de
“transtorno depressivo”
CID 10:F33, bem como o decreto cautelar e ausente de fundamentação idônea, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, pois preenchidos os requisitos legais, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) ou mesmo prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 196739184).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 196916655)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 197642670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030829-61.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA
PACIENTE: WALTER WELITON ARAUJO LEAL

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
WALTER WELITON ARAUJO LEAL
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente diante dos bons predicados que possui, bem como alega erro de tipificação.

Primeiramente, registro que a matéria relativa ao erro de tipificação exige valoração do conjunto probatório e a avaliação de fatos, o que transborda os limites estreitos do
habeas corpus
, além do mais, a manifestação/indiciamento da Autoridade Policial, não tem reflexos em futura ação penal, pois não vincula o Ministério Público.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

[...]2.
Compete ao Parquet, titular da ação penal pública, avaliar a peça informativa e valer-se de outros elementos disponíveis para formar sua opinio delicti
. Pode denunciar pessoa que não haja sido indiciada ou mesmo pedir o arquivamento do inquérito por falta de provas,
sem nenhuma vinculação às conclusões das autoridades policiais.
[...](RHC 79.534/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

Além do mais, ao contrário do que alega o impetrante, constata-se que o paciente fora denunciado por dois delitos
roubo e furto qualificado
, em ocasiões diversas, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...) Extrai-se das informações aprazadas, que em data e hora acima mencionada, a vítima ODAIR APARECIDO DE JESUS estava se deslocando para seu trabalho em Mirassol D’Oeste/MT, quando uma motocicleta de cor branca, ocupada por JONAS GOMES SILVEIRA ALVES
e WALTER WELITON ARAÚJO
LEAL, se aproximaram e fizeram sinal para que ele parasse, quando reduziu a velocidade, um dos homens o empurrou com o pé, ocasionando sua queda.

Na sequência, com uma arma de fogo de cor preta abordaram a vítima, subtraindo sua carteira que continha documentos pessoais e cartões bancários, se apossaram da motocicleta HONDA CG 160 de cor vermelha e se deslocaram sentido São José dos Quatro Marcos.

Após realizarem diligências para descobrir a autoria do crime, a equipe do GEFRON em patrulhamento na área urbana de Porto Esperidião/MT, se deparou com JONAS GOMES SILVEIRA ALVES conduzindo a motocicleta que tinha sido roubada, na companhia, do garupa,
WALTER WELITON ARAÚJO LEAL,
o qual estava de posse de um simulacro com as mesmas características da utilizada no roubo.

Além disso, verifica-se que WALTER WELITON ARAÚJO LEAL no mesmo dia, 23/11/2023, efetuou 01 (uma) compra no valor de R$ 581,70 (quinhentos e oitenta e um reais e setenta centavos), pelo sítio do Mercado Livre, de 01 (um) aparelho celular, da marca IPHONE 8, 64 GB, cor Rose Dourada, por meio de uns dos cartões bancários da vítima, cuja entrega do objeto estava endereçado para sua residência. (...)”.

Assim, cabe ao Juízo singular na ação penal avaliar a correta tipificação da conduta imputada ou mesmo negativa de autoria no crime de roubo, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, inclusive, o tema foi alegado em preliminar na resposta à acusação.

Por outro lado, o Juízo a
quo
, ao lhe impor a segregação cautelar, consignou:

“(...)

Consoante apurado, a vítima disse que saiu de São José dos Quatro Marcos para a cidade de Mirassol d’Oeste e nas proximidades da loja Castrillon percebeu que duas pessoas em uma motocicleta estavam perseguindo; próximo ao motel localizado na MT-175 a motocicleta conduzida pelo suspeito se aproximou e pediu para que a vítima encostasse e quando estava reduzindo a velocidade um dos homens desceu da motocicleta, empurrou a vítima e, com uma arma de fogo (pistola), subtraiu sua carteira e seu veículo.

Nesse sentido, realizadas diligências a fim de apurar a autoria do delito, no dia 24/11/2023, a equipe do Gefron localizou a motocicleta roubada, que estava em posse de Jonas Gomes Silveira Alves e Walter Weliton Araújo Leal, sendo tomados os depoimentos destes que narraram:

No termo de interrogatório JONAS disse:

“QUE sobre sua prisão, respondeu que participou do roubo da motocicleta da vítima ODAIR APARECIDO DE JESUS, o qual não conhecia, que o roubo aconteceu entre 01:00 e 02:00 horas de ontem (23/11/2023), que o interrogando estava pilotando sua motocicleta FAZER 250, de cor branca, tendo como passageiro seu amigo ALEX, que estavam na cidade de São José do Quatro Marcos-MT andando à toa, quando viram a vítima saindo da citada cidade em direção à Mirassol D'Oeste-MT (pela MT-175), conduzindo uma motocicleta HONDA FAN vermelha, QUE o seguiram e chegando em Mirassol D'Oeste-MT o abordaram, que se aproximaram da moto dele em movimento, ALEX o abordou com uma pistola de plástico (simulacro), fizeram a vítima parar, tiraram a chave do contato da moto dele, que ALEX abordou a vítima com o simulacro, pegou a carteira e celular dele, que ALEX não agrediu a vítima, que deixou a vítima no acostamento, ligou a motocicleta dele e retomaram direto para Araputanga, onde guardaram a motocicleta roubada na residência do interrogando, QUE na data de hoje veio para este município com a motocicleta roubada, tendo como passageiro seu outro amigo WALTER, que estavam trafegando pelas vias desta urbe com a motocicleta apenas a passeio, que não tinha a intenção de levá-la para a Bolívia, quando foram abordados por policiais do Gefron, próximo à praça central desta cidade, QUE o interrogando respondeu que WALTER tinha conhecimento de que a motocicleta que o interrogando conduzia era roubada, mas afirma que WALTER não participou do roubo de ontem, QUE a pistola de plástico (simulacro) estava em posse de WALTER no momento da abordagem dos policiais do Gefron, mas o interrogando respondeu que ela é de sua propriedade e é a mesma usada por ALEX no roubo da motocicleta na madrugada ontem, QUE respondeu que foi o primeiro roubo que participou, que não usou a pistola de plástico (simulacro) para cometer nenhum outro crime, nem a emprestou para alguém cometer algum outro crime.”

No termo de interrogatório WALTER disse:

“QUE sobre sua prisão, respondeu que na noite de ontem, seu amigo JONAS, o qual conhece há cerca de três anos, lhe chamou para irem até São José dos Quatro Marcos "dar um rolê", que JONAS conduzia uma motocicleta HONDA FAN vermelha, e ao chegar na citada cidade, JONAS lhe disse que a motocicleta em tela era roubada, mas lhe disse que não tinham problema ficarem rodando, que era só ficar de boa, QUE passado algum tempo, já na madrugada de hoje, decidiram vir para esta cidade de Porto Esperidião, que queriam conhecer este município e também "dar um rolê", que chegaram aqui por volta das 06:00 horas, ficaram dando voltas pela cidade e depois sentaram na praça central, ficaram fumando e bebendo whisky, quando foram abordados por policiais do Gefron, QUE respondeu que JONAS não tinha intenção de levar a motocicleta para a Bolívia, que estavam apenas dando um "rolê", QUE a pistola de plástico (simulacro) que estava em posse do interrogando pertence a JONAS, que lá em Quatro Marcos tal objeto estava dentro da mochila de JONAS e então o interrogando a pegou e pôs na cintura, QUE respondeu que não teve nenhuma participação no roubo da motocicleta, que quando JONAS lhe disse que a moto era roubada não lhe deu detalhes, QUE o interrogando respondeu que somente quando estava na base do Gefron, soube que JONAS roubou a motocicleta com seu amigo ALEX, que este indivíduo reside com o interrogando em Araputanga, que divide aluguel com ALEX e a esposa dele ANA PAULA, mas o interrogando respondeu que até então não sabia do roubo, que não sabia que JONAS tinha roubado a motocicleta na companhia de ALEX.”

No boletim de ocorrência juntado em id: 136083624 consta que foi efetuada uma compra no cartão de crédito da vítima e, em id: 136083623, verifica-se que WALTER comprou um produto (celular), cuja encomenda está destinada em seu nome e em seu endereço.

Portanto, a materialidade do delito é inequívoca, assim como, dos elementos informativos colhidos até o presente momento, existente indícios de autoria do representado Walter Weliton Araújo Leal na empreitada criminosa, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Além disso, presente o periculum in mora diante do risco concreto à ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado pelo acusado, porque há indicativos de que teria participado de roubo em plena Rodovia, com perseguição à vítima, sob risco de acidente, bem como com violência exacerbada, chutando a vítima da moto, vindo esta a cair, o que demostra indícios de periculosidade do representado.
Ademais, verifica-se que utilizou de um cartão bancário da vítima para efetuar a compra de um produto pelo Mercado Livre, cujo destinatário e endereço lhe pertencem.

Assim, dos documentos juntados, termos de declaração e interrogatórios acostados, verifica-se que houve demonstrativos suficientes da existência do crime, de indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme lecionado o art. 312, do CPP.

Deste modo, vislumbro que a prisão preventiva é adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado, não se revelando suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Portanto, faz-se necessária a segregação cautelar para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, dado os indícios de periculosidade do representado.

Desta feita, por ser necessária para a investigação, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312 do CPP, do representado WALTER WELITON ARAUJO LEAL. (...)”.

Assim, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado. Conforme exposto pelo Juízo singular, o paciente em concurso de agentes
“teria participado de roubo em plena Rodovia, com perseguição à vítima, sob risco de acidente, bem como com violência exacerbada, chutando a vítima da moto, vindo esta a cair”.

Ademais
,
após ter utilizado o cartão de crédito da vítima para efetuar compras na internet, o paciente
“continuava a andar portando o simulacro, em conjunto com o comparsa JONAS, que também se encontra segregado, ou seja, não se trata de fatos isolados, o que expõe grave risco a ordem pública.” Consoante registrou o Ministério Público na origem.

Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Vale registrar, ainda, que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

Quanto à prisão domiciliar, entendo que não há como conhecer do presente
writ
. Isso porque não há qualquer informação de que o pedido ora formulado tenha sido analisado pela autoridade tida como coatora, o que impede a sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024